Tribunal: STF
Processo: AI 220604
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
Rejeitam-se embargos de declaração que não apontam
obscuridade, contradição ou omissão, conforme prevê o artigo 535, I
e II do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.